Tribunal: STF
Processo: RE 93164
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
FILHA ADULTERINA. AÇÃO DE ALIMENTOS.
O ART. 4. DA LEI 883/49, AO ALUDIR A FILHO ILEGITIMO, NÃO SE REFERE,
APENAS AO NATURAL, MAS TAMBÉM AO ESPURIO, ADMITINDO, PORTANTO, QUE,
NA PROPRIA AÇÃO DE ALIMENTOS - QUE, POR ISSO MESMO, TERA DE SER
ORDINARIA, COMO SUCEDE NO CASO PRESENTE-, SE INVESTIGUE A
PATERNIDADE, AINDA QUE APENAS PARA O EFEITO DE PRESTAÇÃO DE
ALIMENTOS. DERROGOU-SE, POIS, O PRINCÍPIO CONTIDO NO ARTIGO 405 DO
CÓDIGO CIVIL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA SUPERADO, NOS TERMOS DO ART. 322 DO
REGIMENTO INTERNO E DA SÚMULA 247.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.